Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711087-25.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM ITAPIREMA DE ARAUJO, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, MIRIAM ITAPIREMA DE ARAUJO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações de litigância de má-fé e atividade predatória suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 67408564. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora